Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de realização de prova pericial não enseja cerceamento de defesa (artigo 370 do Código de Processo Civil).
2. A exclusão do fornecimento de tratamento domiciliar, devidamente indicado pelo médico responsável, ainda que não haja previsão contratual, pode ser superada judicialmente, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça (STJ. REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015).
3. Correta é a condenação do plano de saúde em custear a internação domiciliar (“home care”) quando: a) indicada por médico especializado que expressamente afirma que os cuidados devem ser realizados por equipe técnica de enfermagem e não por cuidadores; e b) quando não se trata de pedido que pretende transferir para o plano de saúde o dever pessoal de cuidar de familiar por meio da contratação de um cuidador externo.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.